Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SUSPEITA DE NEOPLASIA MALIGNA. URGÊNCIA MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO ESTATAL. CONFIGURADA. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora em face da decisão que deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL que, primeiramente, promova a inserção da parte autora na lista do SISLEITOS e, posteriormente, que promova a internação da parte autora em leito hospitalar compatível com as suas atuais necessidades, conforme relatório médico (cardiológico e oncológico), sempre observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pelo Núcleo de Gestão de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em qualquer hospital da rede pública de saúde ou, na impossibilidade, em rede privada, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação em unidade contratada e não contratada.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71791476). Decisão, ID 71793556, concedeu o pedido de tutela recursal antecipada e deferiu os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente, de 68 anos, alega que possui diagnóstico de neoplasia maligna com localização indeterminada ou de comportamento incerto, segundo relatório médico trazido aos autos. Relata que está internada na Unidade de Pronto Atendimento de Brazlândia e, tendo em vista que a UPA não possui estrutura para fornecer o necessário tratamento, é imprescindível a imediata transferência.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que, conforme estabelecido pela Portaria n. 1.559/2008 do Ministério da Saúde, que institui a Política Nacional de Regulação do SUS, o acesso às ações e serviços de saúde deve seguir os fluxos de regulação assistencial, observando os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, incluindo a classificação de risco. Argumenta-se que as filas de espera são características inerentes a sistemas públicos e universais de saúde, exemplificados por países como Canadá e Inglaterra, e que atender de forma prioritária às demandas individuais em detrimento do sistema organizado violaria os princípios de isonomia e legalidade. Portanto, ressalta-se que não se deve acolher o pleito da parte autora que busca atendimento fora dos critérios regulatórios estabelecidos, devendo-se respeitar a ordem de acesso delineada na política pública vigente.
5. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, confirmando a tutela de urgência, ID 72114160.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se o quadro clínico da requerente justifica a intervenção judicial para determinar a imediata internação hospitalar.
III. Razões de decidir
7. A questão cinge-se à aplicação e interpretação das políticas de saúde pública face a necessidade individual imediata de tratamento médico especializado, tendo em vista a condição de saúde crítica da Agravante.
8. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida. Não obstante a existência de filas e protocolos administrativos voltados à organização e priorização no acesso aos serviços de saúde, observa-se, no caso concreto, uma situação excepcional que demanda intervenção imediata para preservação da vida e da saúde da Agravante.
9. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, caput, assegura a inviolabilidade do direito à vida para brasileiros e estrangeiros residentes no país, enquanto o artigo 196 estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido por meio de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos, promovendo o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Adicionalmente, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal reforça que a saúde é um direito de todos, devendo ser assegurada por políticas que promovam o bem-estar físico, mental e social. Importante destacar que o § 1o do artigo 5o da Constituição Federal determina a aplicação imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais. Assim, o direito à vida, que compreende o direito à saúde, deve ser efetivado sem restrições administrativas que possam impedir seu pleno exercício. Diante de falhas ou insuficiências no sistema público de saúde, a intervenção judicial torna-se um recurso essencial para corrigir desequilíbrios, não como uma maneira de favorecer indivíduos ou "furar filas", mas como uma medida de urgência para proteger vidas. Afinal, a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para garantir tratamento adequado não constitui uma exceção ou privilégio.
10. O Estatuto do Idoso (Lei n.o 10.741/2003), especialmente em seus artigos 2o e 15, assegura ao idoso a prioridade na efetivação do direito à saúde e garante acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Em particular, o artigo 15, § 2o, estabelece que cabe ao poder público fornecer aos idosos a assistência necessária ao tratamento de saúde.
11. O Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei n. 14.238/2021) dispõe em seu art. 4o que são direitos fundamentais da pessoa com câncer obtenção de diagnóstico precoce (inciso I) e acesso a tratamento universal, equânime, adequado e menos nocivo (inc. II).
12. Conforme análise detalhada dos autos e dos documentos apresentados, especificamente o relatório médico (ID 71791483, páginas 17-18), resta evidenciado que a agravante apresenta uma condição médica grave que demanda intervenção urgente, com suspeita de neoplasia de comportamento maligno (ID 236398327 dos autos originários). Essa necessidade é corroborada pelo risco de morte súbita relatado pelo médico responsável.
13. A urgência está presente, por se tratar de paciente que possui um quadro clínico preocupante caracterizado por pancreatite, suspeita de neoplasia de comportamento maligno e piora no estado geral (ID 236468618 dos autos originários). Esta combinação de condições médicas requer intervenção médica urgente para evitar o agravamento de seu quadro, potencialmente resultando em metástase.
14. A demora na prestação do serviço de saúde necessário e já garantido por laudo médico configura um risco inaceitável que poderia resultar em deterioração irreversível do estado de saúde da paciente ou mesmo em sua morte. As provas documentais são robustas ao indicarem a necessidade de transferência da agravante para uma unidade que possua os recursos necessários para tratar sua condição específica, já que há um risco iminente de complicações graves. A espera excessiva, neste caso, vai contra o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde assegurado constitucionalmente. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1877307, 0701066-31.2024.8.07.9000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/06/2024, publicado no DJe: 21/06/2024.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, a transferência da Agravante para leito com suporte que atenda às suas necessidades, nos termos da prescrição médica, na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas para custeio do adequado tratamento. Sem condenação em custas e honorários.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CF, art. 5o, caput e § 1o; 196. Lei Orgânica do DF, art. 204. Estatuto do Idoso, arts. 2o, 14 e § 2o. Estauto da Pessoa com Câncer, art. 4o, incisos I e II.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1877307, 0701066-31.2024.8.07.9000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/06/2024, publicado no DJe: 21/06/2024.